Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712351-69.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO BORGES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO BORGES DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 46667025), que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGES/DF), julgou improcedentes os pedidos de pagamento de indenização por danos morais, bem como de pagamento de pensão pleiteados. Conforme se verifica, o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF apresentou petição (ID 46800095), requerendo o recebimento das suas contrarrazões (ID 46800100) neste Tribunal, esclarecendo a tempestividade e informando que, antes mesmo de encerrado o prazo conferido na certidão 156654973, a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal remeteu os autos a este e. TJDFT. Analisando os autos, é possível constatar que, conforme esclarecido na petição do IGESF, de fato, a decisão que conferiu às partes o prazo de 15 dias para apresentar contrarrazões à Apelação foi disponibilizada em 26/04/2023 (ID 46667032 e ID 46667033), findando o prazo, por consequência, em 19/05/2023. No entanto, após apresentação das contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL (ID 46667034), os autos foram logo remetidos a este E.TJDFT (ID 46667035) antes de encerrar o prazo concedido. Com isso, cabível o recebimento das contrarrazões. Dessa forma, recebo as contrarrazões apresentadas pelo IGESDF (ID 46800100). Dê-se ciência às partes. Após, devolva-se os autos conclusos para julgamento de mérito. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador